Tribunal: CARF
Processo: 10912.720233/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10912.720233/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.719 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
SERGIO LUIZ DOLENGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2016
ISENÇÃO DE IRPF POR MOLÉSTIA GRAVE.
Ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por pessoas
físicas se cumpridos os requisitos abaixo:
1 - sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 - as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna,
cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,
doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave,
hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base
em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido
contraída depois da aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 - a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Eduardo
Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10912.720233/2019-11
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 75 e ss) interposto em face da R. Acórdão
proferido pela 19a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio
de Janeiro (fls. 56 e ss) que julgou improcedente a impugnação.
Segundo o Acórdão recorrido:
Foi efetuada notificação de lançamento de fls. 40/49, em decorrência de apuração
das infrações de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, rendimentos
indevidamente considerados como isentos por moléstia grave e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte no exercício de 2017, ano-calendário
2016.
O Contribuinte foi cientificado do lançamento em 29/07/2019 (fl. 51) e, em
21/08/2019, apresentou a impugnação de fls. 03/04, alegando em síntese que o
crédito tributário apurado já se encontrava parcialmente pago. Afirmou que a
declaração retificadora apresentada em 12/02/2019 havia sido elaborada com
respaldo em laudo médico emitido em 03/07/2018, que concedia isenção de
imposto de renda e, portanto, não teria cometido ilícito, uma vez que o laudo foi
retificado em data posterior. Assim, requereu o ajuste da cobrança do imposto e o
cancelamento da multa de ofício e dos juros de mora.
O Colegiado de 1a instância proferiu decisão com dispensa de ementas.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 25/09/2020 (fls. 71), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 21/10/2020 (fls. 73 e 75 e ss).
O Recorrente insurge-se contra a omissão de rendimentos, ressaltando a isenção
em razão de moléstia grave. Ressalta que os rendimentos recebidos acumuladamente são
referentes a parcelas de aposentadoria atrasadas, de forma a serem isentos.
Insurge-se contra a multa imposta.
Busca a anulação da notificação de lançamento, com o cancelamento do crédito
lançado.
Juntou documentos.
A fls. 100 e ss foi acostada decisão judicial e certidão de trânsito em julgado em
14/11/2022, relativos a Mandado de Segurança (MS no 5034758-48.2022.4.04.7000/PR,
interposto perante a 4a Vara Federal de Curitiba), objetivando o julgamento do processo em 30
dias.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
O recurso preenche os requisitos legais de admissibilidade, devendo ser
conhecido.
A notificação de lançamento descreveu omissão de rendimentos, decorrente de
declaração indevida como isentos, além de compensação indevida de IRRF e omissão dos
rendimentos recebidos acumuladamente (fls. 41 e ss).
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave ou
por Acidente em Serviço ou por Moléstia Profissional – Não Comprovação da
Moléstia ou sua Condição de Aposentado, Pensionista ou Reformado.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica, sujeitos à
tabela progressiva, no valor de R$ 61.586,72, recebido (s) pelo titular e/ou dependentes,
da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo, indevidamente declarados como
isentos e/ou nãotributáveis, em razão de o contribuinte não ter comprovado ser portador
de moléstia considerada grave ou sua condição de aposentado, pensionista ou reformado
nos termos da legislação em vigor, para fins de isenção do Imposto de Renda.
Inclusões de rendimentos no valor de R$ 61.586,72 recebidos do Fundo do Reg. Geral
de Previd. Social declarados como isentos por moléstia grave por ter sido
desconsiderado a incapacidade do contribuinte conforme Laudo Médico Pericial de
retificação emitido em 30/05/19 pelo INSS.
(...)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte Sobre Rendimentos
Declarados Como Isentos por Moléstia Grave ou por Acidente em Serviço ou por
Moléstia Profissional Não Comprovação da Moléstia ou sua Condição de
Aposentado, Pensionista, ou Reformado ou não comprovação da retenção do
Imposto de Renda na Fonte sobre rendimentos Isentos.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre
rendimentos declarados como lsentos e Não Tributáveis em decorrência de proventos de
aposentadoria, pensão, ou reforma por moléstia grave, ou aposentadoria ou reforma por
acidente em serviço ou por moléstia profissional, no valor de R$ 18.480,86, glosa esta
referente às fontes pagadoras abaixo relacionadas.
O contribuinte não comprovou ser portador de moléstia considerada grave, ou sua
condição de aposentado, pensionista ou reformado, nos termos da legislação em vigor,
ou não comprovou a efetiva retenção do Imposto de Renda sobre rendimentos isentos
e/ou não tributáveis, para fins da compensação pleiteada.
(...)
Complementação da Descrição dos Fatos
Glosas dos IRRFs no valor de R$ 7.546,52 declarados retidos sobre RRA - Tributação
Exclusvia recebidos do Fundo do Regime Geralde Previdência Social declarados como
isentos por moléstia grave por ter sido desconsiderado a incapacidade do contribuinte
conforme Laudo Médico Pericial de retificação emitido em 30/05/19 pelo INSS.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE
Esta declaração sofreu revisão quanto aos valores declarados na ficha Rendimentos
Recebidos Acumuladamente – RRA (opção pela forma de tributação: exclusiva na
fonte). As infrações/alterações estão discriminadas nas próximas páginas.
Os resultados das revisões de valores constantes da ficha RRA (opção pela forma de
tributação: exclusivo fonte) encontram-se consolidados nos seguintes demonstrativos,
também discriminados nas próximas páginas:
a) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) – Demonstrativos de Apuração das
Alterações dos Dados Declarados na Ficha RRA Exclusivo Fonte.
b) Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) – Demonstrativos de Apuração das
Alterações do Imposto Devido RRA – Exclusivo Fonte – Quadro de Totais.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

Isto é, nas próximas páginas, você visualizará as infrações apuradas em relação aos
dados da ficha RRA – Exclusivo Fonte e, logo após, visualizará a consolidação destas
informações nos dois demonstrativos citados.
O resultado final da revisão efetuada na declaração, consolidando tanto as alterações de
dados sujeitos ao regime de apuração do ajuste anual, quanto as alterações de dados
sujeitos ao regime de apuração “RRA-Exclusivo Fonte” encontra-se consolidado ao
final desta notificação, na forma do “Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido”.
Isto é, além dos dois demonstrativos já citados, haverá ainda este terceiro
demonstrativo, que abrange toda a declaração alterada.

Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

No curso do processo administrativo fiscal, o Colegiado de Piso analisou a defesa
e a considerou improcedente, ao fundamento que (fls. 57 e ss):
O presente lançamento versa sobre apuração das infrações de omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente no montante de R$107.048,48, rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave no valor de R$ 61.586,72 e compensação
indevida de imposto de renda retido na fonte de R$18.480,86. As infrações reportam-se
ao exercício de 2017, ano-calendário 2016.
As infrações de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave, no montante de R$ 61.586,72, e omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no montante de R$ 107.048,48, reportam-se à fonte pagadora Fundo
de Regime Geral de Previdência Social – FRGPS. O impugnante alegou que o crédito
tributário já se encontrava parcialmente pago por ocasião da apresentação da declaração
de rendimentos original do exercício de 2017 e concluiu no sentido de que a declaração
retificadora havia sido apresentada com respaldo no laudo médico emitido em
03/07/2018, sendo que a retificação do referido laudo havia sido feita em momento
posterior.
Em pesquisa aos sistemas internos deste Órgão, constata-se que o contribuinte
apresentou declaração original para o exercício de 2017 em 22/04/2017, na qual apurou
saldo de imposto a pagar no valor de R$ 4.113,31. Os pagamentos constam das fls. 16 a
20.
Todavia, o contribuinte efetuou quatro retificações dessa declaração, sendo a última
apresentada em 12/02/2019, na qual informou os rendimentos em questão como isentos,
e apurou saldo de imposto a restituir no valor de R$ 16.066,99 (fls. 25/33).
Na impugnação, o interessado alegou que havia apresentado a declaração retificadora
com base no laudo médico emitido em 2018. No entanto, o laudo citado pelo
contribuinte foi retificado em 30/05/2019, pelo laudo médico pericial de fl. 23, emitido
pelo Instituto Nacional do Seguro Social, no qual consta a informação de que o
contribuinte não era portador de moléstia grave prevista em lei para concessão do
benefício da isenção do imposto de renda. Dessa forma, caberia ao contribuinte retificar
imediatamente suas declarações de rendimentos que haviam sido alteradas em razão do
laudo anterior, com o intuito de oferecer os respectivos rendimentos à tributação.
Entretanto, este se manteve inerte até que, dois meses depois, fosse cientificado do
presente lançamento. Portanto, está correto procedimento de ofício promovido pela
notificação de lançamento de fls. 40/49.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

Ressalte-se, por oportuno, que a apresentação de declaração retificadora, dentro do
prazo previsto na legislação, é uma faculdade do contribuinte e substitui integralmente
as informações contidas na declaração original, nos termos definidos no art. 82, da
Instrução Normativa RFB no 1.500, de 2014, a seguir transcrita:
“Da Retificação da DAA
Art. 82. Eventuais erros ou omissão de informações verificados na DAA, depois de sua
apresentação, devem ser retificados pelo contribuinte por meio de declaração
retificadora, desde que não esteja sob procedimento de ofício, independentemente de
autorização administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida no caput:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada, substituindo-a
integralmente, devendo conter todas as informações anteriormente declaradas com as
alterações e exclusões necessárias, bem como as informações adicionadas, se for o
caso (...)”
Dessa forma, independente de o contribuinte haver efetuado pagamento relativo à
declaração original, como procedeu à retificação para excluir rendimentos tributáveis,
procede a apuração das infrações de rendimentos indevidamente considerados como
isentos por moléstia grave e omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
exatamente conforme procedeu a Fiscalização. Logo, deve ser mantida integralmente a
multa de ofício lançada sobre o imposto apurado na notificação de lançamento.
Há de se ressaltar, inclusive, que a teor do disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430,
de 1996, uma das situações que acarreta aplicação da multa de ofício de 75% é
justamente a apresentação de declaração inexata pelo contribuinte. Da mesma forma, os
juros moratórios também são devidos, conforme determina expressamente o art. 61, §3o,
da Lei no 9.430, de 1996.
Enfim, no presente caso, ao formular sua DIRPF retificadora e não retificá-la
imediatamente após a emissão do laudo médico pericial de fl. 23, o interessado cometeu
a infração de declaração inexata ao incorretamente excluir os rendimentos tributáveis,
independentemente do fato de já ter recolhido parcialmente o imposto. O recolhimento
informado pelo contribuinte pode ser apropriado ao crédito tributário principal lançado,
desde que não restituído ou compensado, porém, sem que isso implique a exoneração da
multa de ofício decorrente do lançamento de ofício, que não foi recolhida neste caso.
A outra infração corresponde à compensação indevida de imposto de renda retido na
fonte no valor de R$18.480,86. Desse montante, as parcelas de R$10.622,83 e
R$7.546,52, totalizando R$18.169,35, correspondem ao exato valor de imposto incluído
pela Fiscalização nas outras duas infrações apuradas. Portanto, trata-se de mero ajuste
qualitativo de valores, não acarretando alteração no cálculo do ajuste anual. A diferença
de R$311,51 corresponde a imposto de renda sobre rendimentos de décimo terceiro
salário, conforma consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 42.
Com relação ao tema, esclareça-se que como o rendimento de décimo terceiro salário
sofre tributação exclusiva na fonte, por força do disposto no art. 16, inciso III, da Lei no
8.134, de 1990, este não integra o cômputo de rendimento bruto sujeito ao ajuste anual
e, por conseguinte, o correspondente imposto de renda retido na fonte também não pode
ser considerado no cálculo do ajuste da respectiva declaração de rendimento. Assim,
procede a glosa efetuada pela autoridade lançadora.
Em vista do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação, devendo ser
integralmente mantido o imposto suplementar no valor de R$8.522,66, com multa de
ofício de 75% e juros de mora, na forma da legislação aplicável, exatamente conforme
apurado na notificação de lançamento de fls. 40/49. Observe-se a possibilidade de
aproveitamento dos pagamentos efetuados pelo contribuinte às fls. 16/20, caso não
tenha havido pedidos de restituição ou compensação dos mesmos
Ora, ensejam a isenção do imposto de renda os rendimentos percebidos por
pessoas físicas, se cumpridos os requisitos abaixo:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

1 – sejam proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço;
2 – as pessoas físicas que receberem sejam portadores de moléstia profissional,
tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em
conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, no período objeto da isenção;
3 – a moléstia grave seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Em que pese não conste da instrução a prova da data e condição de aposentadoria
do Recorrente, é certo que a Autoridade Fiscal solicitou essa comprovação (fls. 35) , e que na
notificação de lançamento fez constar da descrição das infrações a insuficiência de provas quanto
à moléstia grave.
Juntamente com o Recurso, o Recorrente apresentou no laudo pericial emitido
regulamente pelo serviço médico da União, de 29/02/2020, conhecido por esta Relatora
respeitada a alínea ‘B’, do §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72, mas não aceito como prova,
por esta Relatora, pela falta de assinatura.
O fato gerador é de 2016 e, segundo laudo pericial de 2018, o Recorrente era
portador de paralisia irreversível e incapacitante desde 1963.
Conforme descreve a Decisão Recorrida, o Recorrente efetuou quatro retificações
na DAA/2016-2017, sendo a última apresentada em 12/02/2019, na qual informou os
rendimentos em questão como isentos, e apurou saldo de imposto a restituir no valor de R$
16.066,99 (fls. 25/33).
Em 30/05/2019, mais de 3 meses após a última retificação da DAA, sobreveio
novo laudo pericial, desta feita declaratório de que a moléstia grave do Recorrente não estava
contemplada pelo benefício legal, na medida em que não era incapacitante.
Fato é que o Recorrente não logrou desconstituir o novo laudo pericial de
30/05/2019, de forma a não afastar a ocorrência infratora descrita na autuação e mantida no R.
Acórdão recorrido.
Desta forma, considerando que:
1 - o fato gerador é de 2016;
2 - o Recorrente apresentou laudo pericial em 2018 do INSS, declarando ser
portador de paralisia irreversível e incapacitante desde 1963;
3 – que os valores percebidos no ano calendário eram de aposentadoria (o
comprovante de rendimentos (fls. 92) comprova a natureza dos rendimentos recebidos
acumuladamente como sendo de proventos de aposentadoria, reserva, reforma ou pensão, na data
do recebimento);
4 – o laudo pericial de 30/05/2019 declarou que o Recorrente não é portador de
moléstia incapacitante;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

Acolho os argumentos do R. Acórdão Recorrido como razão de decidir, a fim de
manter a autuação sob esta fundamentação.
Ressalta-se que a notificação de lançamento justificou a autuação por omissão de
rendimentos recebidos acumuladamente, também, ao enfoque de não restar comprovado o fato
de o Recorrente ser portador de moléstia grave quando do seu recebimento.
Assim, restam mantidas as infrações descritas como: rendimentos indevidamente
considerados como isentos por moléstia grave e a omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, ante a não comprovação de ser o Recorrente portador de moléstia grave nos
termos da Lei tributária.
Ao mesmo fundamento, resta mantida a infração descrita na autuação relativa a
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave, na medida em que não comprovado que o Recorrente era portador de
moléstia grave nos termos da legislação tributária, no valor de R$ R$ 18.169,35.
No mais, é certo que foram glosados R$ 18.480,86 por haver compensação
indevida de IRRF. Deste valor glosado, R$ 18.169,35 eram retenções na fonte dos proventos
objeto de lançamento (omissão de rendimentos de R$ 61.586,72, e omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, no montante de R$ 107.048,48).
Verifica-se diferença entre o valor glosado e o compensado pelas infrações
lançadas (R$ 18.480,86 - R$ 18.169,35 = R$ 311,51).
Relativamente à diferença de R$ 311,51, como bem apontou o R. Acórdão
Recorrido: “(...). Desse montante, as parcelas de R$ 10.622,83 e R$7.546,52, totalizando
R$18.169,35, correspondem ao exato valor de imposto incluído pela Fiscalização nas outras
duas infrações apuradas [omissão de rendimentos de R$ 61.586,72, e omissão de rendimentos
recebidos acumuladamente, no montante de R$ 107.048,48]. Portanto, trata-se de mero ajuste
qualitativo de valores, não acarretando alteração no cálculo do ajuste anual. A diferença de R$
311,51 corresponde a imposto de renda sobre rendimentos de décimo terceiro salário, conforma
consta da descrição dos fatos da notificação de lançamento à fl. 42. Com relação ao tema,
esclareça-se que como o rendimento de décimo terceiro salário sofre tributação exclusiva na
fonte, por força do disposto no art. 16, inciso III, da Lei no 8.134, de 1990, este não integra o
cômputo de rendimento bruto sujeito ao ajuste anual e, por conseguinte, o correspondente
imposto de renda retido na fonte também não pode ser considerado no cálculo do ajuste da
respectiva declaração de rendimento. Assim, procede a glosa efetuada pela autoridade
lançadora.
Acolhida a fundamentação do R. Acórdão recorrido neste ponto, resta mantida a
glosa de R$ 311,51, compensados indevidamente a título de IRRF.
Relativamente à multa aplicada, conforme bem fundamentou o Colegiado de Piso:
“Há de se ressaltar, inclusive, que a teor do disposto no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de
1996, uma das situações que acarreta aplicação da multa de ofício de 75% é justamente a
apresentação de declaração inexata pelo contribuinte. Da mesma forma, os juros moratórios
também são devidos, conforme determina expressamente o art. 61, §3o, da Lei no 9.430, de 1996.
Soma-se a isso o fato de que a Autoridade Fiscal deve agir sempre pautada na
legislação, respeitado o art. 142, do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.719 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10912.720233/2019-11

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 142
DF CARF MF
Original